Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-17.2022.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000213-17.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.145.972/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON VILMAR DE MELO DOS SANTOS - CPF: 015.288.011-99 (EMBARGADO), ANDRE AUGUSTO LINS DA COSTA ALMEIDA - CPF: 022.936.794-11 (ADVOGADO), WAM COMERCIALIZACAO S/A - CNPJ: 17.919.649/0011-85 (EMBARGANTE), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.145.972/0001-35 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto. A parte embargante sustenta a existência de contradição no julgado, em especial quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais. O embargado foi intimado, mas não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição ou omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, em especial quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios sobre indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, entre fundamentos e conclusão do próprio julgado, não entre a decisão judicial e argumentos externos ou a insatisfação da parte.

4.

O acórdão impugnado apreciou expressamente todas as teses suscitadas no recurso de apelação, inexistindo omissão ou contradição nos termos exigidos pelo art. 1.022 do CPC.

5.

O ponto relativo ao termo inicial dos juros moratórios não foi objeto de impugnação na apelação, razão pela qual se encontra precluso, sendo vedada sua rediscussão nos aclaratórios, sob pena de inovação recursal.

6.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para provocar rediscussão do mérito ou introdução de questões novas, tampouco se prestam à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

7.

Segundo jurisprudência pacífica do STJ, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para a decisão, nem precisa indicar expressamente violação a dispositivos legais para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando quando fundada em alegações não impugnadas oportunamente.

2.

Questão não suscitada na apelação encontra-se preclusa, sendo vedada sua rediscussão em embargos de declaração.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão do mérito do julgado.

4.

O julgador não está obrigado a rebater todos os fundamentos invocados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente motivada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000213-17.2022.8.11.0040.

Embargantes: WAM COMERCIALIZACAO S.A.

Embargados: GILSON VILMAR DE MELO DOS SANTOS.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
WAM COMERCIALIZACAO S.A.
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo por ele interposto (ID 277978355).

Irresignado, o embargante alega a ocorrência de contradição, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID 280128378).

Embora intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição.

Pois bem, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses arguidas no recurso de apelação, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Com efeito, a contradição apontada pela embargante diz respeito à determinação do termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais, fixado na sentença desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

No entanto, esse ponto específico da sentença não foi impugnado no recurso de apelação, tendo a ré/apelante se insurgido apenas contra a condenação em si e os demais parâmetros utilizados pelo juízo “a quo”.

Assim, preclusa a oportunidade de rediscutir essa matéria, não cabe acolher a pretensão veiculada nos embargos de declaração.

Digo, a insurgência da embargante contra a fixação do termo inicial dos juros moratórios desde o evento danoso configura inovação recursal vedada, uma vez que esse ponto não foi impugnado nas razões do recurso de apelação.

É pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada no acórdão embargado, não podendo ser utilizados como expediente para inovar na causa.

Admitir a rediscussão de questão não impugnada oportunamente violaria o princípio da eventualidade recursal e da segurança jurídica, permitindo a indesejável renovação sucessiva da discussão.

Desse modo, inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025